Tribunal: TCU
Processo: 020.258/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de Convênio, tendo por objeto o instrumento descrito como São João na Serra/16o Arraiá do Tio Kalica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de José Galeno Diógenes Torquato, ex-prefeito do município de São Miguel/RN, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 00389/2009 (Siafi 703610), tendo por objeto o instrumento descrito como "São João na Serra/16o Arraiá do Tio Kalica", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 344/2022, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável.